Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA INCLUIR ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar a inexistência de contrato relativo à reserva de margem no cartão de crédito consignado – RMC, bem como para suspender os descontos de amortização do cartão de crédito, e ainda para condená-la ao pagamento de R$ 5.087,03 relativo ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora acima da quantia que lhe foi disponibilizada. Em seu recurso, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, uma vez que a parte autora solicitou a emissão do cartão de crédito e fez uso de dois saques, nos valores de R$ 11.300,00 e R$ 663,00, respectivamente, bem como realizou diversas compras com o cartão de crédito. Desse modo, alega que a parte autora sabia que a relação estabelecida não era um simples empréstimo, e sim um cartão de crédito consignado, sendo que deliberadamente optou por efetivar apenas o pagamento mínimo da fatura mediante a consignação efetuada na sua folha de pagamento, sendo corretamente cumprido o dever de informação. Subsidiariamente, questiona a inclusão da correção monetária e juros no valor a ser restituído.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17147768-17147771). Contrarrazões apresentadas (ID 17147775).
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
IV. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 17147713. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão, sendo que na época da sua assinatura foi disponibilizado valores para a parte autora, bem como ocorreu uma segunda transferência de quantia, conforme demonstram os comprovantes de TED (ID 17147738 e 17147739).
VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VII. Ademais, ainda que a parte autora tenha utilizado o cartão de crédito ao longo dos ano, e não obstante a tese da ré de que remetia as faturas para o autor, é possível confirmar a verossimilhança das suas alegações de que acreditava que os valores que lhe foram disponibilizados pela instituição financeira decorriam de um empréstimo consignado “comum”, e não do cartão de crédito com margem consignável. Isso porque da própria análise das faturas ID 17147733-17147734 depreende-se que o autor, quando utilizava o cartão de crédito, tinha por hábito promover a quitação do valor utilizado no cartão mediante o pagamento no mês subsequente. Exemplificando, na fatura relativa a maio de 2017 consta que o autor realizou no mês de abril compras no total de R$ 119,80, enquanto que a fatura subsequente confirma que no dia 04/05 ele efetuou o pagamento de R$ 120,00 (ID 17147734, págs. 10/11). Apenas para indicar outro exemplo, na fatura de junho de 2018 constam compras efetuadas em abril no valor de R$ 140,00, enquanto que a fatura subsequente demonstra que o autor efetivou a quitação desses R$ 140,00 em 05/06 (ID 17147733, pág. 7/8). Tal situação se repetiu dezenas de vezes nas faturas no decorrer dos anos. Assim, o procedimento adotado pela parte autora confirma que ele acreditava na existência de situações distintas, sendo uma relativa ao empréstimo disponibilizado na sua conta bancária, que acreditava que estava sendo quitado mediante os descontos em folha mensais cobrados pela instituição financeira, enquanto que por outro lado, quando utilizava o cartão de crédito, o autor tinha o cuidado de diligenciar para efetuar o pagamento dos valores que foram utilizados nas compras. Ainda, da análise das planilhas e faturas coligidas aos autos (ID 17147733-17147736) identifica-se que não obstante a diligência da parte autora em realizar a quitação dos valores quando utilizava o cartão de crédito, e mesmo que observando que aqueles pagamentos eram acrescidos dos descontos mensais da margem consignável na sua folha, ainda assim remanescia o débito de R$ 11.776,16 após cerca de 3 anos da relação contratual (ID 17147735, pág. 3), demonstrando que os descontos mensais neste período nos seus rendimentos em valores próximos a R$ 500,00 não foram suficientes para reduzir, sequer, R$ 500,00 do total devido, de forma a indicar que o débito remanescente demoraria dezenas de anos para ser quitado, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal. Assim, não obstante a ré sustentar que o autor tinha conhecimento do contrato, destaca-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação, impondo-se a manutenção da conclusão exarada na sentença, eis que em conformidade com o entendimento já exposto por esta E. Turma Recursal: Acórdão 1219732, 07022344220198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Especificamente quanto à irresignação acerca da atualização monetária efetivada pela contadoria judicial, há peculiaridades que justificam a manutenção da sentença. Isso porque, apesar da contadoria incluir correção monetária e juros para apurar qual seria o valor atual devido pela ré, identifica-se que tais cálculos foram efetuados tanto sobre os pagamentos realizados pelo autor, quanto com base na quantia disponibilizada pela ré, alcançando o valor devido pela ré de R$ 5.087,03. Ocorre que eventual alteração naqueles cálculos, de forma a computar somente os valores originais (sem atualização) ou permitindo apenas a incidência da correção monetária, acarretariam acréscimo no valor da condenação fixado pelo juízo de origem (no primeiro caso o valor seria alterado para R$ 5.900,95 e na segunda possibilidade a condenação seria de R$ 5.783,49), o que é vedado face a vedação à reformatio in pejus, razão pela qual deve ser mantido o valor da condenação fixado na sentença.
IX. Enfim, e considerando que a correção monetária e os juros legais são matéria de ordem pública, identifica-se que a sentença não trouxe detalhamento acerca da sua atualização monetária, uma vez que a única menção ao tema encontra-se no decorrer da fundamentação da sentença, quando há um esclarecimento de que os cálculos efetivados pela contadoria já apresentavam correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data de cada desembolso. Desse modo, deve a sentença ser alterada, de ofício, tão somente para esclarecer a atualização monetária (Precedente: Acórdão 1194262, 07001481020198070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, é certo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC. Em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo. Contudo, a condenação foi fixada com valores já atualizados em data posterior aos mencionados termos iniciais para os juros e a correção monetária, uma vez que utilizou os cálculos efetuados poucos dias antes da sentença. Desse modo, de forma a adequar a devida atualização monetária ao caso concreto, deve a sentença ser reformada de ofício para constar a incidência de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da atualização da quantia efetuada pela contadoria judicial.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício apenas para fixar que sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da atualização da quantia efetuada pela contadoria judicial. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.